Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA N°. n. 32.159/97. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR 21.
1. Não há que se falar em legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, quando há controvérsia acerca do pertencimento da parte aos quadros da Administração Direta.
2. Uma vez que a ilegitimidade arguida pelo ente Distrital se baseia no fato de a parte não integrar a administração direta no momento do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, necessário se torna o sobrestamento do feito até julgamento final do IRDR 21.
3. Agravo interno conhecido e improvido.